Tribunal: TJDFT
Processo: 0719056-82.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. REDE PÚBLICA. ATENDIMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. DOENÇA CEREBRAL NEURODEGENERATIVA. PACIENTE ELEGÍVEL PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Estado deve assegurar o direito à saúde aos cidadãos, e, para tanto, deve desenvolver políticas públicas especializadas e descentralizadas que assegurem a consecução desse direito, conforme o art. 196 da Constituição Federal, bem como o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
2. O serviço de home care é um tratamento semelhante ao prestado em ambiente hospitalar, pois, em ambos, os cuidados necessários à recuperação da paciente são prestados por equipe multidisciplinar e especializada, com equipamento cuja operacionalização e limpeza devem ser supervisionada.
3. No caso, malgrado o relatório médico tenha informado a necessidade de suporte integral à paciente, sobressai que a autora não está abarcada pelo normativo que baliza o atendimento domiciliar (home care), tratando-se de paciente elegível para atendimento ambulatorial.
4. Apelação conhecida e não provida.